Tribunal: TJES
Processo: 5005804-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005804-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICK LOPES PEREIRA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação indenizatória. O juízo de origem entendeu que os documentos apresentados não comprovaram a hipossuficiência alegada. O agravante alegou que a documentação era suficiente e que o valor das custas processuais era excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por fundadas razões constantes nos autos.

4. O juiz, como condutor do feito, pode exigir a complementação documental quando a presunção de pobreza for infirmada por outros elementos presentes nos autos.

5. No caso concreto, o agravante foi intimado a apresentar extratos bancários adicionais ou documentos equivalentes, mas permaneceu inerte, mesmo após ter obtido dilação de prazo.

6. A conduta reiterada dos procuradores em múltiplas ações semelhantes, aliada à ausência de documentação mínima exigida, reforça a ausência de boa-fé objetiva e afasta a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando há elementos nos autos que a infirmem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3º; Lei nº 1.060/50.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Patrick Lopes Pereira
contra a respeitável decisão (id.
65035621
), proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz/ES, nos autos da ação indenizatória movida em face de
Samarco Mineração S.A.
,
Vale S.A.
,
BHP Billiton Brasil Ltda.
e
Fundação Renova
. A referida decisão indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Nas razões recursais (id.
13233522
), o agravante sustenta que:
(i)
os documentos acostados aos autos são aptos a corroborar a veracidade da declaração de hipossuficiência; e
(ii)
o valor das custas processuais, estimado em aproximadamente R$ 8.190,00, revela-se excessivamente oneroso.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
juris tantum

pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

No caso concreto, o agravante foi intimado, por meio do despacho de id.
33843889
, datado de
16/11/2023
, a apresentar comprovação de sua renda mensal. Em resposta, protocolou petição em
22/11/2023
(id.
34260916
), juntando extratos bancários.

Posteriormente, em
08/02/2024
, foi proferido novo despacho pelo juízo de origem, determinando a apresentação de documentação complementar, nos seguintes termos:

“(...) Em análise ao extrato bancário colacionado pelo autor, o
bserva-se que há registros de transações via pix realizadas entre contas de titularidade do autor, indicando, desta forma, que o autor não possui apenas uma conta bancária
.

Desta forma,
reitero o despacho de ID 33843889 e determino, ainda, a apresentação de extrato bancário da conta para o qual foram enviados os valores via pix
.” (grifei)

Em
04/03/2024
, o agravante protocolou nova petição (id.
39088677
), requerendo prazo para apresentação dos extratos solicitados, bem como a especificação, pelo juízo, dos documentos considerados aptos à comprovação da hipossuficiência.

Em
07/03/2024
(id.
45873451
), foi deferido o prazo requerido, mas indeferido o pedido de indicação de documentos.

Por fim, em
14/03/2025
, foi proferida a decisão ora agravada (id.
65035621
), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Pois bem.

O agravante foi
expressamente intimado
para apresentar extratos de outras contas bancárias de sua titularidade, ou, alternativamente, outros documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência. Contudo, não atendeu à determinação judicial,
mesmo após ter requerido e obtido
01 ano
de
dilação de prazo para tanto
.

Ressalte-se que os procuradores do agravante atuam em mais de 400 ações ajuizadas contra as mesmas rés, todas com idêntica causa de pedir, petição inicial padronizada e valor de indenização requerido na monta de R$546.000,00.

No processo nº 5005809-13.2025.8.08.0000, também sob minha relatoria, verificou-se situação análoga:
diante de pedido de complementação documental, os procuradores requerem prazo, permanecem inertes por meses e, após o indeferimento da gratuidade, interpõem agravo de instrumento, alegando genericamente que o juízo de origem “desconsiderou” as provas apresentadas
. Tal conduta processual, a meu ver, aproxima-se da litigância de má-fé.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, de forma que
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.